Tribunal: STF
Processo: RMS 25424
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Ordinário. Admissibilidade. Interposição
   contra acórdão que não conheceu de pedido de mandado de
   segurança. Recurso conhecido. Precedentes. É admissível recurso
   ordinário contra decisão que não conhece de pedido de mandado de
   segurança.
2. MANDADO DE SEGURANÇA.  Impetração contra acórdão
   do STM. Pedido não conhecido. Motivação de oponibilidade de
   embargos declaratórios. Inadmissibilidade. Impugnação que argúi
   ilegalidade da decisão. Inexistência de alegação de vício
   remediável por embargos. Recurso provido. Se mandado de segurança
   argúi ilegalidade de acórdão, e não vício remediável por embargos
   declaratórios, não pode aquele deixar de ser conhecido sob
   alegação de admissibilidade destes.